Tribunal: CARF
Processo: 13888.722554/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722554/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.071 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/10/2015
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada por
empresa que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa isolada, ainda que após o encerramento do exercício e da
apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade, no
âmbito do contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo se
encontra vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
108-028.353
–
10a
TURMA/DRJ08, Sessão de 06 DE SETEMBRO DE 2022, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722554/2017-21
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722554/2017-21

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos de lançamento de multa isolada, decorrente da falta de recolhimento de
tributo sobre base de cálculo estimada, no valor global de R$96.587,10 (noventa e seis
mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme Autuação de fls. 24.
Informa a fiscalização que os valores do tributo sobre base de cálculo estimada foram
confessados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em síntese, que:
- O lançamento seria improcedente, na medida em que, ao apurar prejuízo/base de
cálculo negativa ao final do ano-calendário, teria deixado de existir a obrigação
principal e, consequentemente, qualquer multa a ela relacionada.
- O escopo da sanção, seja qual for a sua natureza, seria conferir eficácia ao bem
jurídico tutelado em normas primárias.
- A partir do momento que o bem tutelado deixou de existir no mundo jurídico, restaria
evidente que a multa em questão não teria como ser aplicada utilizando-se como base de
cálculo o valor daquela obrigação.
- A norma relativa à multa em questão visaria dar eficácia ao cumprimento de uma
obrigação principal que, ao final do período, teria deixado de existir.
Ao final, a Impugnante transcreve acórdãos do Carf que entende confirmarem as suas
alegações de defesa e requer a improcedência do lançamento.
A 10a TURMA/DRJ08 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa
segue reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/10/2015
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada por empresa que
optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa isolada,
ainda que após o encerramento do exercício e da apuração de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade, no âmbito do
contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo se encontra vinculado à
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722554/2017-21

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de lançamento de multa isolada, decorrente da falta
de recolhimento de tributo sobre base de cálculo estimada, no valor global de R$96.587,10
(noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme Autuação de fls.
24.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
inclusive no que concerne as preliminares suscitadas, com me utilizo do artigo 57, §3o, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto
na íntegra:
Incialmente, é importante transcrever a redação do artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei
n° 9.430/96, que é a base da autuação em tela, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722554/2017-21

Pela análise do dispositivo legal, resta evidente que a ausência da extinção do valor
calculado de estimativa de IRPJ, antes do início da ação fiscal, faz com que incida a
norma acima transcrita. Nesse sentido, é claro que tal norma é aplicável sempre que o
contribuinte não efetuar tempestivamente a extinção da estimativa mensal do IRPJ, seja
por meio do pagamento, de compensação tributária, bem como de outras formas de
extinção previstas no ordenamento jurídico.
Ademais, a norma é cristalina no sentido de que a multa deve ser aplicada mesmo que o
contribuinte tenha apurado ao final do ano-calendário prejuízo fiscal.
Portanto, as alegações do contribuinte no sentido de que não havendo a obrigação
principal ao final do ano-calendário não deveria haver a cobrança da multa isolada não
devem ser acatadas visto que implicariam o reconhecimento da inconstitucionalidade do
dispositivo legal acima transcrito, reconhecimento este que não é da alçada dos órgãos
administrativos. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelos órgãos
competentes do Poder Judiciário, e não excluída do ordenamento jurídico, a norma legal
tem presunção de validade, presunção esta que é vinculante para a Administração
Pública.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle da
legalidade dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou seja, à
verificação da correta subsunção dos fatos à lei, sendo-lhe vedada a apreciação de
validade de dispositivos legais (normas jurídicas gerais e abstratas), validamente
editados pela autoridade competente e segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
Registre-se que, é em observância ao devido processo legal, que um controle da
legalidade mais abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se
configura incabível a distinção, por vezes pretendida, entre o controle de
constitucionalidade e a decisão administrativa pela inaplicabilidade de norma
inconstitucional ao caso concreto, porque o antecedente lógico desta última decorre de
declaração implícita de inconstitucionalidade de norma.
E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito à
Constituição Federal, mas de conferir concretude ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, que de tão relevante valor jurídico, tem o status de cláusula
pétrea (art. 60, §4o, III, da CF). A Administração Pública, por sua própria iniciativa, sem
intervenção do Poder Judiciário, não pode negar validade e vigência à norma editada
pelo Poder Legislativo, segundo o processo legislativo constitucionalmente definido.
Saliente-se que o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, introduzido pela Lei no
11.941/2009 assim dispõe:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009) (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722554/2017-21

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n°
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) c) pareceres
do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)”
Há também em vigor, súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf a
referendar a interpretação ora adotada:
“Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por fim, deve-se registrar que os julgados recentes do CARF estão alinhados com a
decisão proferida neste voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem aplicação a
Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(g.n.) (Acórdão no 9303-012.259, de 16/11/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem aplicação a
Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.(g.n.) (Acórdão 9303-012.260, de 16/11/2021).
Assim, deve ser mantido integralmente o lançamento.
Conclusão:
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a Impugnação, com a MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.071 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722554/2017-21

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 57
DF CARF MF
Original